Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700906-73.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DOS REIS BUENO VARGAS APELADO: DIVANIA CORDEIRO LOPES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora